Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-29.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001734-29.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEONILDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 427.284.728-74 (RECORRENTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001734-29.2023.8.11.0018.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LEONILDO OLIVEIRA SILVA.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 330, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 234857696, que reconheceu a ausência de interesse processual, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade da juntada da reclamação administrativa e defende pelo regular processamento da demanda. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 234858177, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 5.571,82 (cinco mil e quinhentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)
, que afirma desconhecer.

Da análise dos autos, constata-se que o reclamante, no dia 20/02/2024 (id.

234857685), foi devidamente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo juntar aos autos a tentativa de resolução administrativa do conflito e o comprovante de residência atualizado, sob pena de extinção.

Em atenção à determinação judicial, o autor apresentou comprovante de residência em nome de sua esposa (id. 234857694), bem como justificou que as reclamações administrativas ocorreram presencialmente, na agência bancária localizada em Sapezal-MT.

Afirma que não possui protocolo de atendimento ou acesso às câmeras de segurança do banco reclamado, argumentando que o indeferimento lesiona o direito de postular em juízo, resguardado pela Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, o magistrado singular
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem,
no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,

o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
, em homenagem à garantia constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV).

Logo, não restou caracterizado a falta de interesse de agir pela parte autora, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido.
(TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REVELIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA –
DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO PLEITO JUDICIAL
- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO – INCISO 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e não provido, majorando-se os honorários de primeiro grau. 1. Poderá o revel requerer a produção de provas, caso intervenha no processo, antes de encerrada a fase instrutória. Em se tratando de questões alçadas ao nível do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva. 2.
Não se exige o exaurimento das instâncias administrativas para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no art. 5o, XXXV da CF
. 3. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88. 4. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil. 5. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, a majoração da verba honorária, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, instituídos pelo vigente diploma processual civil.
(TJMT - N.U 0022963-37.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

No caso, é necessária a remessa dos autos à origem, visto que não houve audiência de conciliação e apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024